Tribunal: TJSP
Processo: 2207285-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207285-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ANA
KARINA RIOS GUIRADO, é agravado ANDRE LUIS CAMARA QUAST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207285-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30879
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207285-31.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de Piracicaba (proc. no 1013902-13.2020.8.26.0451)
Agravante: Ana Karina Rios Guirado
Agravado: André Luis Camara Quast
Juiz de 1a Instância: Rogério Sartori Astolphi
Voto n° 30879.
- Locação de imóvel - Despejo por falta de pagamento -
Decisão que, de ofício, reduziu o valor do aluguel para eventual
purgação da mora, em razão da pandemia - Impossibilidade -
Inteligência do art. 492 do CPC - Agravo provido.
Autora de ação de despejo por falta de pagamento, a
agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 28/29, que, de ofício, determinou que,
no prazo de quinze dias, contados da citação, poderá o locatário, para evitar a
rescisão da locação, efetuar o pagamento do débito atualizado, da seguinte forma:
para as obrigações contratuais vencidas até 24.03.2020 (data em que estabelecida a
quarentena no Município de Piracicaba, para diversos setores produtivos, nos termos
do Decreto Municipal no 18.230/2020), os valores integrais; posteriormente a essa
data, o equivalente a 30% (trinta por cento); em ambas as situações,
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, no qual serão incluídos:
a) os alugueres e encargos que se vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou
penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e
honorários do advogado do locador fixados em 10% sobre o montante devido, se do
contrato não constar disposição diversa, consignando que o percentual de redução
poderá ser revisto, para mais ou para menos, no curso da instrução, e é adotado por
equidade, em razão da pandemia pela COVID-19.
Sustenta a agravante que: a) na análise do despacho
agravado, o MM Juiz de 1o grau pontuou como motivo autorizador da redução do
aluguel para o patamar de 30% a situação de pandemia, apontando Decreto
Municipal, além do artigo 317 do Código Civil; b) não se sustenta a manutenção da
decisão, porque o agravado não ingressou com ação revisional de aluguel, tampouco
foi citado, não contestou a ação e sobretudo não há nos autos a necessária prova,
para formar a convicção do Magistrado; c) houve nítida violação do princípio da
inércia jurisdicional, sob a perspectiva de que não cabe ao juízo substituir-se à
atuação da parte. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207285-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30879
3
citação do agravado para purgar a mora, pelo valor integral dos aluguéis.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, que objetiva o recebimento de aluguéis devidos
por André Luis Câmara Quast, cujo demonstrativo de débito totaliza R$9.488,40 (fl.
1/2 do processo).
Em 21.8.20, sobreveio a decisão agravada, nos
seguintes termos:
"Vistos.
1) Tratando-se de lei especial, dispensável a realização de audiência de conciliação ou
mediação, ex vi art. 1.046, §2o, do Código de Processo Civil.
2) No prazo de 15 dias, contado da citação, poderá o locatário, para evitar a rescisão da
locação, efetuar o pagamento do débito atualizado, da seguinte forma: para as obrigações
contratuais vencidas até 24.03.2020 (data em que estabelecida a quarentena no Município
de Piracicaba para diversos setores produtivos, nos termos do Decreto Municipal no
18.230/2020), os valores integrais; posteriormente a essa data, o equivalente a 30% (trinta
por cento), em ambas as situações independentemente de cálculo e mediante depósito
judicial no qual serão incluídos: a) os alugueres e encargos que se vencerem até a sua
efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora;
d) as custas e honorários do advogado do locador fixados em 10% sobre o montante
devido, se do contrato não constar disposição diversa.
O percentual de redução acima estabelecido poderá ser revisto, para mais ou para menos,
no curso da instrução, e é adotado por equidade em razão da notória pandemia pela
"Covid-19" que atravessamos em todo o planeta.
Fora de qualquer dúvida ou questionamento o impacto negativo proporcionado na maioria
dos orçamentos domésticos e no faturamento mensal de empresas, muitas delas e até
este momento de portas fechadas. Assim, não é questionável a existência de um evento
imprevisível, agravado pela metodologia imposta de mitigação e supressão necessárias à
contenção da pandemia da "Covid-19", verberando na vida cotidiana de todas as pessoas,
instituições e empresas. O fundamento legal, neste momento, e que autoriza a medida,
está razoavelmente delineado no art. 317 do Código Civil1.
Assim, apresente a parte autora planilha de débito atualizada, observando-se os
parâmetros ora estabelecidos.
3) Com a apresentação da planilha mencionada no item 2, supra, cite(m)-se o(s) réu(s)
para responder(em) ao pedido de rescisão e cobrança, caso pleiteado na inicial. Prazo: 15
dias, da juntada do mandado aos autos. Cientifique(m)-se, eventuais fiadores,
sublocatários ou ocupantes do imóvel, caso requerido na inicial. Ficam concedidos os
benefícios do art. 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, caso requeridos na inicial.
Do mandado deverão constar as advertências legais e o inteiro teor deste despacho. Dil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207285-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30879
4
int." (fl. 28/29 do processo).
Dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que: "É
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
Sobre o assunto, anota THEOTONIO NEGRÃO e outros:
"Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o
autorize a examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o
pedido delimita a atividade do juiz (CPC, arts. 128 e 460), que não pode dar ao autor mais do que ele
pediu, julgando além do pedido, como ocorreu na hipótese em exame, com a imposição de ofício da
multa do art. 56, I, do CDC ao recorrente (STJ-3a T, REsp 1.377.362, Min. Nandy Andrighi, j. 27.7.18, Dj
n2.3.18)" (1)
Assim, preservada a convicção do D. Magistrado de 1o
grau, nada autorizava a redução, de ofício, do valor do aluguel, em caso de eventual
purgação da mora, que, ademais, implica prejuízo ao autor, sem que haja pedido nem
justificativa da parte contrária, que nem chegou a ser citada.
Deste modo, revogo parte da decisão agravada, apenas
para determinar que a purgação da mora, se for o caso, deverá ser dar levando em
conta o valor do aluguel atual, revogada a redução estabelecida na decisão agravada.
Diante do exposto e para o fim mencionado, dou
provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 51a
edição, 2020, nota 18 ao art. 492, p. 546.